Tribunal: STF
Processo: HC 192710
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osnir Aparecido Tomaz, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, que indeferiu liminarmente a inicial do HC 611.417/SP.
          Os impetrantes alegam que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em virtude de haver-se tomado como maus antecedentes condenação já alcançada pelo período depurador de 5 anos. 
          Afirmam, em consequência, indevida a fixação da pena acima do mínimo legal bem como a imposição do regime fechado – considerada a condenação a 7 anos e 2 meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos artigos 171, caput, na forma do art. 71 (por 31 vezes), e 288, ambos do Código Penal .
          Nesse sentido destacam
    “a ilegalidade na fixação do regime FECHADO ao paciente é cristalina, pois restou demonstrado na DECISÃO que o mesmo é primário e a pena é inferior a 08 anos, DEVENDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SER O SEMI-ABERTO, cuja ilegalidade pode ser sanada através de habeas corpus.” 
    Asseveram tratar-se de paciente primário, dizendo que a condenação levada em conta para fins da dosimetria é insubsistente, porque já extinta pela prescrição punitiva.
    Na perspectiva da defesa,
    “[o] quinquídio do período depurador é contado entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e a data da infração do delito posterior. Na ação penal que deu origem ao presente writ, o paciente foi condenado por crimes cometidos no período de 2001 a 2003, sendo que a condenação considerada para o reconhecimento da agravante da reincidência (processo 835/1996) ocorreu em 26/10/2000 e só foi extinta pelo cumprimento da pena em 4/7/2007, não havendo, portanto, que se falar no decurso do período depurador, uma vez que a extinção da punibilidade sucedeu tão somente após a prática dos crimes ora apurados.” 
    Sustentam a viabilidade do regime aberto ou semiaberto:
    “Portanto, a ilegalidade na fixação do regime FECHADO ao paciente é cristalina, pois restou demonstrado na DECISÃO que o mesmo é tecnicamente primário, e a pena a ser fixada é bem inferior a 08 anos, DEVENDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SER O ABERTO E/OU SEMI-ABERTO.”
    Por fim, destacam aos riscos de contaminação por Covid-19 no ambiente carcerário. 
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da sentença condenatória na parte alusiva a dosimetria ou implementada liminar de ofício, em razão do quadro de pandemia.
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie, o eminente Ministro Nefi Cordeiro indeferiu de plano a inicial do HC nº 611.417/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691.” 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 611.417/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, o Tribunal Justiça ao chancelar a imposição do regime fechado esclareceu haver-se considerado três judicais desfavoráveis para a fixação da pena-base acima do mínimo: culpabilidade, maus antecedentes e consequências do crime.
    Ademais, o STJ já se pronunciou a respeito da dosimetria da pena em habeas corpus anteriormente formalizado pela defesa, nessa oportunidade assentou o acerto do regime fechado, nos seguintes termos, conforme transcrição do impetrante:
    “Diante do concurso material, somam-se as reprimendas, alcançando as penas definitivas um total de 7 anos e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 43 dias-multa, restando mantido o regime fechado para cumprimento da pena, uma vez que ao fixar o regime as instâncias ordinárias apontaram a reincidência do réu e as circunstâncias desfavoráveis, o que se considera válido para a fixação de regime mais gravoso. Ante o exposto, concedo a ordem para reduzir a pena imposta ao paciente a 7 anos e 2 meses de reclusão, mais o pagamento de 43 dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.” 
    Por fim, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente